Tribunal: STF
Processo: Rcl 71331
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Renato Gonçalves Coletes, em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 1047915-68.2020.8.26.0053.



     Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que tem direito à contagem do tempo de advocacia, exercido antes da EC 20/98, para fins de aposentadoria especial de Delegado. 



    Sustenta que a autoridade reclamada se equivocou ao determinar o sobrestamento do recurso extraordinário com fundamento no tema 1019 da repercussão geral, pois, na ação, além de paridade e integralidade postula a contagem do tempo de advocacia para fins de aposentadoria. 



    Defende ainda a negativa de vigência aos dispositivos previstos no art. 4º da EC 20/98 e no art. 5º, § 2º, da EC 103/2019, violando assim o disposto na Súmula Vinculante 10.



    Por fim, requer a cassação do ato reclamado, “de modo a assegurar que o tempo de serviço anterior ao advento da EC nº. 20/1998, nos termos da legislação vigente à época de seu implemento, seja computado como tempo de contribuição para efeito de aposentadoria”. (eDOC 1, p. 47; ID: bc67959e)



    É o relatório. 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Na espécie, verifico que ambos os requisitos foram preenchidos. 



    Vejamos.



    O reclamante aduz, em síntese, que o sobrestamento do recurso extraordinário com fundamento no tema 1019 da repercussão geral é equivocado, uma vez que o que se pleiteia é a contagem do tempo de serviço de advocacia para fins de aposentadoria especial.



    No ponto, registre-se que o STF ao julgar o tema 1019 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1162672, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25.10.2023, fixou tese no sentido de que “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”.



    Confira-se a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão ‘requisitos e critérios diferenciados’. Integralidade e paridade. Possibilidade. 1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles ‘requisitos e critérios diferenciados’, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco’.” 



    No caso dos autos, verifica-se que o ora reclamante impetrou mandado de segurança contra ato do PRESIDENTE DA SÃOPAULO PREVIDÊNCIA-SPPREV e do DIRETOR DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLICIA CIVIL DE SÃO PAULO, requerendo a contagem do tempo de advocacia exercido antes da EC 20/98 para fins de aposentadoria e especial, bem como a paridade e integralidade.



    O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para “para reconhecer o direito do impetrante à aposentadoria especial, em conformidade com disposto no art. 40, § 4º, CF, c/c o art. 1º, da LC 51/85, alterada pela LCF 144/2014 c/c com LCE1062/2008, com integralidade e paridade de proventos, referentes à classe em que estiver quando se aposentar, desde que cumprido o requisito temporal sem a inclusão do tempo pelo qual dedicou-se à advocacia”. (eDOC 9, p. 26; ID: a014fa3a)



    O reclamante interpôs então recurso de apelação, pleiteando a “contagem do tempo integral de inscrição na OAB (de 20/03/1990 à 10/07/2002) ou em pedido sucessivo, a contagem do período de cinco anos, já averbado, de inscrição na OAB (de 20.03.1990 à 18.03.1995) para fins de aposentadoria”. (eDOC 9, p. 59; ID: a014fa3a).



    Por sua vez, a SPPREV e outra também interpuseram apelação, requerendo a reforma da sentença no que se refere ao reconhecimento da paridade e integralidade.



    Ambos os recursos foram desprovidos pelo TJSP, nos termos da seguinte ementa:



    “Policial civil. Aposentadoria especial. Pretensão de reconhecimento do direito à aposentadoria especial com a contagem do tempo de exercício da advocacia. Lei Complementar n. 51/85 recepcionada pela Constituição Federal. Matéria de repercussão geral decidida pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 567110/AC. Impetrante que ingressou na carreira policial civil antes da EC 41/2003. Direito a integralidade e paridade remuneratória. Precedentes. IRDR 0007951-21.2018.8.26.0000 tema 02. Impossibilidade, entretanto, de inclusão do tempo de advocacia. EC 20/98, art. 4ª, § 10º, veda a contagem ficta, exigindo “tempo de contribuição”. Edição da EC20/98 no período em que não tinha vínculo com a Administração. Segurança parcialmente concedida. Recursos não providos”. (eDOC 9, p. 139; ID: a014fa3a)



    Sobreveio a interposição de recurso extraordinário pelas duas partes. No RE da SPPREV e outra, alega-se, em síntese, que o autor não tem direito a paridade e integralidade, sendo necessário o preenchimento das regras de transição previstas na EC 41/03 e 47/05 para que faça jus ao requerido (eDOC 9, p. 151-167; ID: a014fa3a). No RE interposto pelo ora reclamante, insiste-se na alegação de que o tempo de advocacia de contar para a aposentadoria e, ao final, requer-se que “seja declarado judicialmente o direito líquido e certo da parte recorrente em ter a contagem do tempo integral de inscrição na OAB (de 20/03/1990 à 10/07/2002) ou em pedido sucessivo, a contagem do período de cinco anos, já averbado, de inscrição na OAB (de 20.03.1990 à 18.03.1995) para fins de aposentadoria, e assim, seja determinado a SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV que efetivamente conte o período que venha a ser deferido pelo Juízo, dentre os alternativamente postulados de inscrição na OAB, para efeito de aposentadoria”. (eDOC 10, p. 78; ID 85314eec).



    Inicialmente, os recursos foram sobrestados com fundamento no tema 1019 da repercussão geral (eDOC 10, p. 147; ID 85314eec).



    Diante da interposição de agravo interno por Renato Gonçalves Coletes, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP reconsiderou a decisão e procedeu nova análise da admissibilidade do recurso. Na ocasião, negou seguimento ao RE do reclamante, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 10, p. 175; ID 85314eec). Na sequência, negou seguimento ao RE do SPPREV, por entender que o acórdão estaria de acordo com o entendimento firmado pelo STF no tema 26 da repercussão geral (eDOC 10, p. 188; ID 85314eec).



    Renato Gonçalves então interpôs agravo de instrumento para viabilizar a subida dos autos ao STF e o SPPREV apresentou agravo interno para questionar a decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral.



    Diante do apresentado, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP reconsiderou as decisões de admissibilidade de ambos os recursos realizadas anteriormente, julgou prejudicado o agravo de instrumento e o agravo interno e determinou o sobrestamento dos REs até o julgamento do tema 1019 da repercussão geral pelo STF (eDOC 10, p. 198-200; ID: 85314eec).



    O ora reclamante interpôs agravo interno alegando que o matéria discutida no seu recurso extraordinário não está adstrita à controvérsia posta no tema 1019. Afirma que a “pretensão do agravante, além da matéria controvertida de caráter repetitivo, tema n. 1019 do STF, é ver reconhecido o direito de ser contado em seu tempo de serviço o período de inscrição na OAB de 05 (cinco) anos, nos termos do permissivo legal vigente à época, Lei 4.651/85, também para efeito de aposentadoria, uma vez que prestado em período anterior a promulgação da EC 20/98”. (eDOC 6, p. 6; ID 419fc2f7).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO Decisão que determina o sobrestamento do recurso extraordinário que versa matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos - Hipótese que se amolda ao GR 0069 STF Suspensão de todos os recursos extraordinários. Agravo não provido”. (eDOC 6, p. 8; ID 419fc2f7)



    Sobreveio a interposição de agravo de instrumento, que também teve o provimento negado.



    Pois bem.



    Como visto, há duas questões independentes em discussão nos presentes autos: i) a possibilidade de contagem do tempo de advocacia para fins de aposentadoria especial e ii) o direito à paridade e integralidade.



    Conforme já relatado, o recurso extraordinário de Renato Gonçalves insurge-se apenas quanto à primeira controvérsia, qual seja o cômputo do período de advocacia para fins de aposentadoria, e o julgamento do Tema 1019 abrangeu tão somente a segunda (direito à paridade e integralidade). Desse modo, entendo que o sobrestamento do RE do reclamante, com base no citado paradigma, se deu de forma equivocada.



    Ante o exposto, dou parcial provimento à reclamação para cassar a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo reclamante e determinar que outra seja proferida nos termos da presente decisão. 



    Comunique-se. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente